Tribunal: TJES
Processo: 5001033-38.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001033-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS EMERICH ANTUNES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO - SOLDADO COMBATENTE DO CORPO DE BOMEBIROS MILITAR - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - SUBJETIVA - TERMOS GENÉRICOS - REINGRESSO AO CERTAME - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O
Edital de Abertura nº 001/2022 não fixou parâmetros e critérios objetivos na avaliação psicológica dos candidatos ao certame, ao contrário, utilizou-se de termos genéricos, os quais não deixavam claro quais aspectos seriam considerados positivos ou negativos, nem qual seria o critério de avaliação destes.

2
. O item 3.1.10 do referido edital estabelece que para ser aprovado no certame, o candidato deverá "
Ser aprovado na Avaliação Psicológica, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, segundo normas internas da corporação.

3
.
Ademais, o próprio edital, em seu item 21.15, consignou que "
Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico
", o que não foi feito.

4
. Em consulta ao Edital 05/2018, referente ao último concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo para ingresso na carreira de soldado combatente, verifica-se que naquela oportunidade, ao contrário desta, o edital apresentou uma tabela (item 6.1) especificando objetivamente quais características seriam levadas em consideração pela banca, com a referida pontuação de cada item, explicando, ao final, em quais casos os candidatos seriam contraindicados para o prosseguimento no certame.

5.

o combatido edital não estabelece qual perfil profissiográfico deverá ser buscado, nem os critérios de avaliação, caracterizando a subjetividade do exame psicológico.

6
. Recurso conhecido e provido, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o agravante prossiga nas etapas subsequentes do certame, com a convocação e realização do curso de formação e, uma vez aprovado, que possa assumir o cargo “sub judice” até o provimento final do concurso.

7
. Agravo Interno Prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001033-38.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSIAS EMERICH ANTUNES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: ANDRE PIM NOGUEIRA - ES13505-A, FILIPE PIM NOGUEIRA - ES10114-A, JULIANA RODRIGUES SCHULZ - ES18880-A

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
JOSIAS EMERICH ANTUNES DE OLIVEIRA
contra a r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos do processo nº

5000792-89.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de reingresso do autor no concurso público para ingresso nas fileiras do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo, regulado pelo Edital nº 01/2022 de 04/04/2022, tendo por objetivo o cargo de Soldado Combatente.

Sustenta o agravante, em síntese, que foi aprovado nas fases de prova objetiva (1ª fase), teste de aptidão física (2ª fase) e inspeção de saúde (3ª fase), tendo sido convocado para a 4ª etapa, relativa à avaliação psicológica, onde foi classificado como CONTRAINDICADO, por supostamente não atender aos requisitos e/ou perfil exigidos para o exercício do cargo.

Desse modo, assevera, que há ilegalidade no ato de desclassificação/eliminação, por afronta aos princípios da publicidade, impessoalidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, vez que o Atestado Psicológico não indica o score obtido em cada um dos testes, limitando-se a relatar o motivo da inaptidão, e o edital não contém requisitos objetivos de avaliação.

Diante disso, pugna pela concessão da tutela de urgência para determinar “...
que o Requerente permaneça no referido concurso, de forma a prosseguir nas etapas seguintes do CFSDCBMES, recebendo o mesmo tratamento que os outros candidatos, para que, ao final, caso aprovada, possa obter a graduação referida no EDITAL Nº 01/2022, de 04 de abril de 2022, de forma a ser inserido nos Quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo”. Requer, caso entenda necessário, que “seja o Requerente submetido a novo exame psicotécnico, todavia, pautado em critérios objetivos, previamente discriminados
”.

Pois bem. Em nova analise dos autos, verifico não haverem elementos capazes de mudar o entendimento firmado na decisão que concedeu a antecipação de tutela (id. 4235632).

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que

o Edital de Abertura nº 001/2022 não fixou parâmetros e critérios objetivos na avaliação psicológica dos candidatos ao certame, ao contrário, utilizou-se de termos genéricos, os quais não deixavam claro quais aspectos seriam considerados positivos ou negativos, nem qual seria o critério de avaliação destes, conforme se vê:

21.12 A avaliação psicológica consistirá na aplicação e na avaliação de instrumentos e técnicas psicológicas validados cientificamente, que permitam identificar a compatibilidade de características psicológicas do candidato com as atividades e atribuições típicas do cargo pleiteado, visando verificar:
a) raciocínio: raciocínio espacial, raciocínio lógico e raciocínio verbal;
b) habilidades específicas: atenção concentrada/sustentada, atenção dividida/difusa, memória visual;
c) personalidade: trabalho sob pressão; manejo de estresse; deferência; meticulosidade; prudência; autoconfiança adequada à tarefa; resistência à frustração; disposição para o trabalho; controle emocional; iniciativa; assertividade; proatividade; empatia; organização; trabalho em equipe; criatividade e inovação
21.13 A avaliação psicológica avaliará também requisitos restritivos ou impeditivos ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo, que fazem parte da dimensão personalidade, como por exemplo: agressividade inadequada e impulsividade exacerbada.

O item 3.1.10 do referido edital estabelece que para ser aprovado no certame, o candidato deverá "
Ser aprovado na Avaliação Psicológica, tendo como parâmetro o perfil profissiográfico estabelecido para o cargo, segundo normas internas da corporação".

Ademais, o próprio edital, em seu item 21.15, consignou que "
Demais informações a respeito da avaliação psicológica constarão em edital específico
", o que não foi feito.

Em consulta ao Edital 05/2018, referente ao último concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo para ingresso na carreira de soldado combatente, verifica-se que naquela oportunidade, ao contrário desta, o edital apresentou uma tabela (item 6.1) especificando objetivamente quais características seriam levadas em consideração pela banca, com a referida pontuação de cada item, explicando, ao final, em quais casos os candidatos seriam contraindicados para o prosseguimento no certame.

Diante de tais fatos, observa-se que o combatido edital não estabelece qual perfil profissiográfico deverá ser buscado, nem os critérios de avaliação, caracterizando a subjetividade do exame psicológico.

Em situação análoga, este eg. Tribunal de Justiça já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5000580-43.2023.8.08.0000 AGVTE: SERGIO VALDIR DOS SANTOS FILHO AGVDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E OUTROS RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. O recurso administrativo é garantia do execício de ampla defesa do candidato que se submete aos exames do concurso público, cuja resposta deve oferecer o fundamento pelo qual fora considerado inapto a prosseguir na disputa pela vaga. I
I. Ainda que no edital do certame tenha havido a previsão objetiva dos critérios adotados para a realização do exame, a resposta quanto a sua inaptidão deve ser consoante os critérios e fundamentada, permitido que o candidato se utilize dos meios recursais inerentes e previstos no edital. III. Fere o princípio da publicidade a resposta ao recurso administrativo elaborada de forma genérica quanto à contraindicação do candidato para ocupar o cargo público, o que dificulta o exercício do contraditório e da ampla defesa.
IV. Recurso conhecido e provido (
TJES
, AI 5000580-43.2023.8.08.0000, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, 4ª Câmara Cível, DJe: 23/10/2023) - destaque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO DA POLÍCIA E BOMBEIRO MILITAR. EDITAL Nº 01/2022. EXAME PSICOTÉCNICO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO Nº 0916384-05.2009.8.08.0000. CRITÉRIOS MÍNIMOS DE OBJETIVIDADE. RESULTADO FORNECIDO SEM RESPEITAR NORMA DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Incidente de Uniformização (Processo nº 0916384-05.2009.8.08.0000), fixou tese acerca da necessidade que o edital de concurso público deve garantir minimamente critérios objetivos para a fase de exame psicotécnico, sendo imprescindível (i) a previsão legal do mencionado exame; (ii) haja possibilidade de interposição de recurso e (iii) estejam presentes critérios objetivos na sua avaliação. 2. Pode-se concluir em uma diminuta objetividade do presente edital (edital nº 01/2022) em relação ao concurso de 2018, preservando-se, assim, a idoneidade do certame, notadamente porque preenchido o requisito imposto no Incidente de Uniformização e por consequência os princípios da administração pública.
3. Presente a probabilidade do direito porque ausente no laudo disponibilizado do resultado pela banca (ID nº 20653376 - origem) a pontuação em cada item avaliado, conduzindo na conclusão quanto a utilização de critérios subjetivos na aferição do exame, ferindo, assim, os princípios da impessoalidade e da isonomia. 4. Ademais, a ausência de pontuação no resultado, impede que o candidato exerça o contraditório de forma plena, sobretudo porque sem elementos para apresentação oportuna do recurso contra aquela fase que fatalmente o elimina do concurso. 5. Na mesma senda, preenchido o requisito do periculum in mora, pelo risco do recorrente não poder aguardar o deslinde do feito para proteção de sua pretensão, notadamente porque já foi aprovado nas fases anteriores, demonstrando minimamente a capacidade intelectual e física do candidato para continuar no certame.
6. Por fim, não merece acolhimento a tese do agravado, uma vez que [...] A vedação à concessão de liminar contra o Poder Público expressa na Lei nº 9.494/97 não se aplica ao caso em apreço, que trata da continuação de candidato eliminado em concurso público, notadamente porque não implica pagamento de quaisquer vantagens pecuniárias. Precedentes do STF, STJ e TJES.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101200002208, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022). 7. Recurso conhecido e provido (
TJES
, AI 5000745-90.2023.8.08.0000, Rel. Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
, 1ª Câmara Cível, DJe 26/05/2023).

[...] 1.
O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial.
2. A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão, mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia (sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. (
TJES,
Agravo de Instrumento nº 0034785-53.2019.8.08.0024, Rel. Des. Subst.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO,
Segunda Câmara Cível, Dje: 23.1.2021).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o agravante prossiga nas etapas subsequentes do certame,
com a convocação e realização do curso de formação e, uma vez aprovado, que possa assumir o cargo “sub judice” até o provimento final do concurso.

Em razão do julgamento do mérito recursal, encontra-se
prejudicado
o agravo interno interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)